Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES - CNPJ: 25.075.838/0001-75 (AGRAVADO), MOACIR ARIEL ANDRADES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXTREMA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto em ação de execução, sob o fundamento de ausência de prova de dilapidação patrimonial e de não citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de arresto prévio com base apenas no inadimplemento da obrigação, mesmo antes da citação válida dos executados e sem indícios de ocultação ou dilapidação de bens.

III. Razões de decidir

3. O arresto é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco de ineficácia do processo.

4. A ausência de citação dos executados impede a decretação da medida sem comprovação de atos que evidenciem risco de frustração da execução.
5. A inadimplência, por si só, não configura pressuposto suficiente para justificar a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A decretação do arresto exige indícios concretos de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente apenas o inadimplemento da obrigação antes da citação dos executados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 301.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (antecipação de tutela recursal), interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Ação de Execução no. 1003575-57.2023.8.11.0051, proposta em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES E MOACIR ARIEL ANDRADES (Agravados),
indeferiu o pedido de arresto.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante afirma que “(...) Cuidam-se os autos principais de Execução de Título Extrajudicial manejada em face dos Executados ora Agravados, cujo valor do débito atinge a cifra R$ 240.936,07 (duzentos e quarenta mil e novecentos e trinta e seis reais e sete centavos)”; que “(...) já foi tentada a citação dos Executados em diversos endereços, conforme se verifica dos AR ́s e certidões de id. 132430321, 132430339 e 160258616. Assim, em petição de ID 170113049 foi requerido deferimento do arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente. Todavia, a decisão de ID 171236201 indeferiu o pedido de arresto com fundamento na inexistência dos requisitos do art. 300 e 301, CPC, QUE TRATAM DA TUTELA CAUTELAR - probabilidade do direito e perigo de dano”.

Defende a reforma da decisão, eis que é viável o arresto executivo anteriormente à citação na execução, sendo prescindível o esgotamento de tentativas de citação.

Assevera que “(...) o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para tanto que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil, não havendo, inclusive, qualquer menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatórias. Em outras palavras, o arresto executivo é instituto assecuratório à execução, e não cautelar ou punitivo. Desta forma, prescinde de esgotamento das diligências de citação, sendo de rigor sua aplicação desde a primeira tentativa frustrada. O instituto vem justamente prevenir/evitar que o devedor se beneficie de métodos ardilosos como a ocultação ao Juízo para se evadir ao cumprimento do débito que já está inadimplente, bem como assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso”.

Anota que “(...) a tentativa de citação postal ocorrida na execução se deu no endereço informado pelo próprio agravado quando da celebração do contrato objeto da execução, como alhures exposto”; que “(...) não existe um mínimo de tentativas razoáveis de citação antes de ser realizado o arresto executivo”; que “(...) também não se exige o esgotamento das vias para localização do paradeiro do executado, tanto é que o §1o do art. 830 dispõe que, “nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido”. Em verdade, o legislador condiciona a possibilidade do arresto executivo justamente a que o devedor não seja encontrado para a citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil”.

Sustentando a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do arresto: “(...) probabilidade do direito invocado pelo reconhecimento legal e jurisprudencial deste Tribunal e da C. do STJ no cabimento das medidas na execução cível, ao passo que o risco ao resultado útil do processo consistente e está demonstrado na possibilidade do juiz julgar extinto o processo, bem como, considerando decurso de prazo, a dilapidação pelos Agravados de seu patrimônio em razão da demora na busca de créditos/bens, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada”, pede que “(...) seja o presente agravo de instrumento conhecido e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida e, no tocante ao mérito, PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada a fim de que seja deferido o arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente”.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de /c Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução no. 1003575-57.2023.8.11.0051, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES E MOACIR ARIEL ANDRADES (Agravados),
indeferiu o pedido de arresto.

Pois bem.

Há que prevalecer a decisão recorrida.

Não basta o inadimplemento para que o arresto seja deferido.

Nos autos, inexiste demonstração de dilapidação patrimonial e frustração da satisfação do crédito em execução.

Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a medida excepecional de arresto, salientando-se que sequer ocorreu a citação do devedor.

Diante disso, mantém-se a decisão recorrida:

“(...) Embora seja perfeitamente possível a concessão de medidas urgentes nos autos da ação de execução, consoante disposto no art. 799, VIII, do CPC, não se mostra pertinente o deferimento do pedido feito pelo Exequente.

Conforme disciplina o artigo 301, do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Ocorre que a concessão do arresto depende da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Após a análise do pedido do Exequente, não se verifica o preenchimento dos requisitos indicados acima, especialmente porque fundamenta-se somente no insucesso das tentativas de citação.

Outrossim, inexistem ainda elementos que indiquem a necessidade excepcional da constrição de bens antes da realização da citação, como o risco de dilapidação patrimonial que importe na ausência de satisfação do crédito exequendo.

Assim, não basta para a concessão da medida a demonstração do inadimplemento. Deve a parte fazer prova sumária da necessidade da medida a fim de evitar o esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional perseguida.

Destaca-se ainda que, em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil determina a citação do Executado, para que este voluntariamente efetue o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, art. 829 do CPC, sendo autorizado o início da fase expropriatória de bens passíveis de garantir a execução após o transcurso do prazo indicado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação foi requerida de forma incidental, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, nos termos da fundamentação. Sem prejuízo de uma reanálise do pedido, caso o Exequente apresente provas suficientes para a concessão da medida”.

Corrobora com a tese utilizada na decisão recorrida o seguinte julgado:

“Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Tutela de urgência cautelar. Arresto. Requisitos legais. Indeferimento.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de ausência de demonstração de perigo ao resultado útil do processo, não havendo elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 3. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1006959-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022; TJMT, RAI 1023273-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022.

(N.U 1030357-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No mesmo sentido me manifestei em julgamento também nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO, EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ANTE À EXCEPCIONALIDADE DO ARRESTO DE ATIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a observância ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao devido processo legal, diante do pedido de arresto de ativos, de modo que deve ser mantido o indeferimento do arresto, em análise sumária pelo Juízo “a quo”, cabendo à parte credora, anteriormente, diligenciar para buscar a citação do devedor. (N.U 1015878-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025